Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703567-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS NORONHA, DIEGO DE FREITAS NORONHA, ERICK PEREIRA DE SOUZA, KENYSON DE SA ALVES, MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES, MARIA LUIZA LOPES AGUIAR, ERISON MACHADO MAGALHAES, AUTO FORT VEICULOS EIRELI - ME APELADO: DIEGO DE FREITAS NORONHA, ERICK PEREIRA DE SOUZA, MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES, CARLOS NORONHA, KENYSON DE SA ALVES, JOSLEY FERNANDO DE FREITAS ANDRADE, MARLY PEREIRA DE FREITAS, DHIEGO CARDOSO MAGELA NASCIMENTO, GABRIELLA CARDOSO MAGELA NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Ao ID 50382132, o terceiro interessado ERISSON MACHADO MAGALHÃES informa que teve seu veículo, BMW 320i, placa FSM 0041, apreendido nos autos, cujo perdimento restou decretado na r. sentença de ID 38286001. Acrescenta que, recentemente, “foi surpreendido com um protesto do 3o Ofício de Taguatinga no momento da tentativa de realizar um empréstimo bancário para sua empresa”, uma vez que constam débitos de IPVA e multas inerentes ao veículo. Para comprovar o alegado, anexa capturas de tela ao ID 50382137. Sustenta que ainda permanece adimplindo o empréstimo para financiar o veículo apreendido e repisa a tese, já exposta em suas razões recursais de ID 38800388, de que a propriedade do bem, além da ausência de vínculo com os réus da ação penal de origem, restou comprovada nos autos. Ao final, pugna “pela análise da documentação em referência para restituir ao legítimo proprietário o bem, e cessar os infortúnios causado pela apreensão do veículo adquirido por ele de boa-fé”. É o breve relato. DECIDO. Ciente da petição de ID 50382132, bem como da documentação que a acompanha, cujo teor será devidamente apreciado com as demais provas produzidas no feito, quando do julgamento das apelações interpostas. Sendo assim, ausente qualquer pedido liminar pendente de apreciação, aguarde-se o julgamento dos recursos por este colegiado. Em tempo, com o objetivo de evitar quaisquer alegações de ilegalidade, verifica-se que não houve alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar dos réus DIEGO DE FREITAS NORONHA, MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES e ERICK PEREIRA DE SOUZA, razão pela qual ratifico a decisão que decretou a prisão preventiva, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. Recomende-se os réus na prisão em se encontram. Com efeito, os aludidos sentenciados estão presos preventivamente para garantia da ordem pública, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, e a eles vinculados, bem como da condenação por associação para o tráfico (além da condenação de Diego Noronha também por lavagem de capitais), o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Igualmente, a gravidade dos fatos imputados aos réus torna inadequada e insuficiente a substituição da restrição da liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso II, do referido Diploma Legal. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora